Tribunal: TJSP
Processo: 1003258-76.2023.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Omissão não caracterizada. Pretensão à modificação da decisão para que outra que lhe seja favorável seja proferida. Caráter infringente. Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.